Tribunal: TJSP
Processo: 2196146-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Pedido para concessão de gratuidade judicial e impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família.
Gratuidade Judicial - Agravante alegou que é isento de declaração de Imposto de Renda - Pesquisa realizada no site da Receita Federal que comprovou a entrega das declarações. Indeferimento de rigor.
Penhora de imóvel - Matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Pedido para concessão de gratuidade judicial e impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família.
Gratuidade Judicial - Agravante alegou que é isento de declaração de Imposto de Renda - Pesquisa realizada no site da Receita Federal que comprovou a entrega das declarações. Indeferimento de rigor.
Penhora de imóvel - Matéria analisada anteriormente por esta 14a Câmara de Direito Privado (AI 2264224-07.2015.8.26.0000). Matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo, mas não a todo tempo; ou seja, se já foi rejeitada anteriormente em decisão passada em julgado, ela não pode ser renovada.
Vedação de benefício da própria torpeza e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Requerimentos firmam-se em verdadeira afronta ao princípio da boa-fé - Inteligência dos artigos 5o e 276 do Código de Processo Civil.
Litigância de má-fé configurada.
Decisão mantida. Recurso improvido, na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196146-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MARCELO
DONIZETE DA COSTA FERREIRA, é agravado MARCELO DONIZETE
SQUARIZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
2
VOTO No 1131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196146-82.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: MARCELO DONIZETE DA COSTA FERREIRA
AGRAVADO: MARCELO DONIZETE SQUARIZE
JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo Augusto de Moura
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Pedido para concessão de gratuidade judicial e
impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de
família.
Gratuidade Judicial - Agravante alegou que é isento de
declaração de Imposto de Renda - Pesquisa realizada no site
da Receita Federal que comprovou a entrega das
declarações. Indeferimento de rigor.
Penhora de imóvel - Matéria analisada anteriormente por
esta
14a
Câmara
de
Direito
Privado
(AI
2264224-07.2015.8.26.0000). Matéria de ordem pública
pode ser levantada a qualquer tempo, mas não a todo
tempo; ou seja, se já foi rejeitada anteriormente em decisão
passada em julgado, ela não pode ser renovada.
Vedação de benefício da própria torpeza e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Requerimentos firmam-se em verdadeira afronta ao
princípio da boa-fé - Inteligência dos artigos 5o e 276 do
Código de Processo Civil.
Litigância de má-fé configurada.
Decisão mantida. Recurso improvido, na parte conhecida,
com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
execução de título extrajudicial processada sob o no 4004939-95.2013.8.26.0196,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Franca que
indeferiu o cancelamento da penhora.
O executado, ora agravante, alega que o imóvel constrito é
bem de família, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão
agravada.
O recurso é tempestivo e o recorrente requer a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
3
justiça gratuita nas próprias razões recursais, nos termos art. 99, § 7o, do CPC.
Não houve concessão da tutela pleiteada (fls.579/580).
Indeferida a gratuidade judicial(fls.589), o agravante recolheu
a taxa judiciária (fls.593/594).
É o relatório.
Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial que foi
deferida a penhora de bem imóvel em nome do executado, ora agravante.
Verifica-se que a questão do bem de família já foi apreciada
no AI 2264224-07.2015.8.26.0000, julgado por esta 14a Câmara de Direito
Privado. A matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo, mas não
a todo tempo; ou seja, se já foi rejeitada anteriormente em decisão passada em
julgado, ela não pode ser renovada.
O
agravante
alega
ainda
que,
no
processo
1027589-28.2016.8.26.0506, o imóvel em questão já foi declarado impenhorável. No
entanto, verifica-se que o exequente, ora agravado, não se submete ao que foi
decidido em referido processo em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada (CPC,
art. 506).
No mais, constata-se a incongruência quando da solicitação
de documentos para análise do pedido de gratuidade judicial, o agravante se
manifestou (fls.587): "...a fim de que se comprove o preenchimento dos pressupostos
para o deferimento do pedido de justiça gratuita, informa o Agravante nesta
oportunidade, que não as possui, pois está isento de enviar a declaração para a
Receita Federal do Brasil, por não preencher os requisitos de obrigatoriedade e não se
enquadrar em nenhum dos critérios estabelecidos pela legislação, principalmente a
renda.
Contudo, caso Vossa Excelência ache pertinente, e não se
sinta convencido dos argumentos do Agravante, requer a expedição de ofício à
Receita Federal do Brasil a fim de que o Fisco comprove tal informação.
Sendo assim, reitera o pedido de deferimento dos benefícios
da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com os encargos decorrentes
do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família."
Ressalte-se que, conforme consignado na r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
4
fls.589, pela simples pesquisa junto ao site da Receita Federal, constatou-se que o
agravante declarou Imposto de Renda nos três últimos exercícios, em divergência ao
alegado.
Trata-se de comportamento contraditório e, sobre o tema,
confira-se a lição do Professor Sílvio de Salvo Venosa:
"No conceito de boa-fé objetiva, presente como norma
programática em nosso Código Civil, ingressa como forma de sua antítese, ou
exemplo de má-fé objetiva, o que se denomina "proibição de comportamento
contraditório" - ou, na expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da
circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um processo judicial,
assumindo uma conduta que contradiz outra que a precede no tempo e, assim,
constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível. Cuida-se de uma derivação
necessária e imediata do princípio de boa-fé e, como sustenta a doutrina comparada,
especialmente na direção que concebe essa boa-fé como um modelo objetivo de
conduta. São poucos os autores que se preocuparam com o tema no direito brasileiro.
Trata-se de um imperativo em prol da credibilidade e da segurança das relações
sociais e, consequentemente, das relações jurídicas que o sujeito observe um
comportamento coerente, como um princípio básico de convivência. O fundamento
situa-se no fato de que a conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em quem
recebeu reflexos dela. Assim, o comportamento contraditório se apresenta no campo
jurídico como uma conduta ilícita, passível mesmo, conforme a situação concreta de
prejuízo, de indenização por perdas e danos, inclusive de índole moral. A aplicação
do princípio não exige um dano efetivo, porém: basta a potencialidade do dano. O
exame do caso concreto deve permitir a conclusão, uma vez que nem sempre um ato
que se apresenta como contraditório verdadeiramente o é. Embora a doutrina do
comportamento contraditório não tenha sido sistematizada nos ordenamentos como
uma formulação autônoma, tal não impede que seja aplicada como corolário das
próprias noções de direito e Justiça, e como conteúdo presente na noção de boa-fé,
como afirmamos. O conteúdo do instituto guarda proximidade com a proibição de
alegação da própria torpeza, está de há muito decantada na doutrina: "Nemo auditur
turpitudinem allegans", ou seja, ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza.
Esta orientação sempre foi tida como conteúdo implícito no ordenamento, no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
5
ao comportamento das partes. Trata-se de princípio geral de uso recorrente. Nesse
princípio, dá-se realce à própria torpeza, aspecto subjetivo na conduta do agente que
se traduz em dolo, malícia. Por outro lado, o "nemo potest venire contra factum
proprium" (ninguém pode agir contra sua própria legação) é de natureza objetiva,
dispensa investigação subjetiva, bastando a contradição objetiva do agente entre dois
comportamentos" (Título: A proibição do 'comportamento contraditório' Autor:
Venosa, Sílvio de Salvo. Fonte: Valor Econômico, 23/05/2008, Legislação &
Tributos, p. E2)
Carlos Roberto Gonçalves ensina que:
"(...) O princípio da boa-fé exige que as partes se comportem
de forma correta não só durante as tratativas, como também durante a formação e o
cumprimento do contrato. Guarda relação com o princípio de direito segundo o qual
ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Recomenda ao juiz que presuma a
boa-fé, devendo a má-fé, ao contrário, ser provada por quem a alega. Deve este, ao
julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé
objetiva, que impõe ao contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou
seja, com probidade, honestidade e lealdade, nos moldes do homem comum,
atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar.
(...) A probidade, mencionada no art. 422 do Código Civil,
retro transcrito, nada mais é senão um dos aspectos objetivos do princípio da boa-fé,
podendo ser entendida como a honestidade de proceder ou a maneira criteriosa de
cumprir todos os deveres, que são atribuídos ou cometidos à pessoa. (...)".
É vedado o comportamento contraditório para auferir
vantagem (Nemno potest venire contra factum proprium). Os autores tinham ciência,
antes mesmo do ajuizamento da ação, do saque efetuado pelo autor (Eurides) da
conta corrente de Domingo Sola, firma-se em verdadeira afronta ao princípio da boa-
fé.
Cita-se o disposto nos artigos 5o e 276 do Código de Processo
Civil:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
6
pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida
pela parte que lhe deu causa.
Consideradas tais questões, tem-se que, no caso, a lide
realmente se mostrou temerária e a atuação do agravante enquadra-se no disposto no
artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois negou fato que sempre
soube existir, utilizando-se do processo, portanto, para a consecução de objetivo
ilegal. Nunca é demais lembrar que:
"[...] a exposição de fatos conforme a verdade é dever
de todos que postulam em juízo, seja o autor em sua
causa de pedir, seja o réu em seus fundamentos de
defesa e dos terceiros que participam do processo como
testemunhas. O dever de veracidade veda que as partes
e seus procuradores litiguem conscientemente contra a
verdade, fazendo alegações que sabem serem falsas ou
enganosas, com o objetivo de induzir o julgador em
erro. Quando mesmo a prova dos autos aponta para a
falsidade da alegação, não haverá ofensa ao dever de
veracidade se essa falsidade não era de conhecimento
da parte que alegou o fato. O dever de veracidade não
cria a obrigação da alegação completa, incluindo-se
fatos que sejam prejudiciais à parte. Dizer a verdade
não impede que a parte omita fatos contrários aos seus
interesses, havendo diferença entre o dever de alegação
total (todos os fatos relacionados à causa de pedir ou ao
fundamento de defesa) e o dever de veracidade (as
partes podem escolher os fatos que lhes interessa e
dentro desse limite impõe-se o dever de falar a
verdade)." (página 121).
Nessas circunstâncias, imperiosa a condenação dos autores
em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196146-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1131
7
no equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, para coibir a
utilização do processo com o intuito de impor prejuízo à outra parte.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida, com observação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO

Relator